Tribunal: TJDFT
Processo: 0722717-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0722717-95.2020.8.07.0000 Agravante(s) ADI BALBINOT JUNIOR Agravado(s) RAPHAELLA DE MACEDO Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adi Balbinot Junior contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência deduzido pelo ora agravante visando impedir que a ora agravada, mãe dos filhos do recorrente, viajasse de férias com as crianças para Salvador/BA. Consoante decisão de ID 17663446, em 10/7/2020, o e. Des. Plantonista Jair Oliveira Soares indeferiu o pleito liminar vindicado no recurso. Diante da informação de que a viagem ocorreria na madrugada de 11/7/2020 e tendo em vista que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em 13/7/2020, ou seja, após a alegada data de início da viagem que se pretendia impedir, determinou-se a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, manifestar-se sobre eventual perda de objeto do recurso (ID 17722700). Conforme certidão de ID 18019993, decorreu o prazo sem manifestação do agravante. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, conforme relatado, insurge-se o agravante contra decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida para impedir que a ora agravada, mãe dos filhos do recorrente, viajasse de férias com as crianças para Salvador/BA em 11/7/2020. O recurso foi interposto em 10/7/2020 e, no mesmo dia, o e. Des. Plantonista Jair Oliveira Soares indeferiu o pleito liminar vindicado no recurso. Intimado para se manifestar sobre a perda do objeto do agravo de instrumento, o prazo concedido ao agravante transcorreu in albis (ID 18019993). Ressalta-se que o agravante informou nos autos que a viagem ocorreria em 11/7/2020 e os filhos permaneceriam no estado da Bahia por 15 (quinze) dias. Desse modo, observa-se que a viagem que o agravante pretendia obstar já ocorreu, o que foi confirmado pela genitora das crianças na petição de ID 68095676 dos autos de referência. Diante desse quadro, verifica-se que não mais subsiste o interesse recursal do agravante, de modo que o reconhecimento da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe. Sobre o assunto, relevante citar o seguinte julgado da e. 2a Câmara Cível deste Tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E CIVIL. PARTIDA DE FUTEBOL. EXPEDIÇÃO DE PORTARIA PELA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL. VEDAÇÃO À ENTRADA DA TORCIDA "MANCHA VERDE" NO ENB. EVENTO JÁ REALIZADO. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Resta prejudicado o mandado de segurança, ante a perda superveniente de seu objeto, considerando que a partida de futebol já foi realizada na data, tendo em conta, ainda, que o pedido formulado à inicial limitava-se à suspensão da Portaria no 02/2016, da Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer do Distrito Federal, a qual impedia a torcida organizada "Mancha Verde" de entrar no Estádio Nacional de Brasília - ENB naquela oportunidade. Logo, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, com apoio no art. 485, inciso VI, do CPC. 2. Ordem denegada, nos termos do art. 6o, § 5o, da Lei no 12.016/2009. (Acórdão n.1005363, 20160020369704MSG, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 139-142) Por fim, destaca-se que, corroborando o entendimento exarado, o i. órgão ministerial atuante na origem assinalou que “a pretensão de impedir a viagem não pode mais ser atendida. A viagem já aconteceu”. Ao final, requereu o arquivamento dos autos (ID origem 68125516). 3. Assim, nos termos do inciso III do art. 932 do CPC, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do presente agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente arquivem-se. Brasília, 28 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora